Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-46.2021.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001247-46.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARMELITA DA SILVA PEREIRA - CPF: 923.964.371-00 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), JULIO CESAR WAGNER DO NASCIMENTO - CNPJ: 36.452.714/0001-88 (APELADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO INTEGRAL E DANOS MORAIS – COTAS DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO EM RELAÇÃO À VONTADE DA CONSUMIDORA – CLÁUSULAS, INFORMAÇÕES E PRAZOS DEVIDAMENTE INFORMADOS – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 104 Código Civil menciona quais os pressupostos de validade do negócio jurídico, determinando serem: a) a capacidade do agente; b) o objeto lícito; c) a forma prescrita em Lei.

Não há ocorrência de vício em relação à vontade da consumidora, que assinou o ontrato, concordando com suas especificidades, dentre as quais, como é público e notório em relação à modalidade em questão, a inexistência de garantia de contemplação.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARMELITA DA SILVA PEREIRA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reembolso Integral e Danos Morais nº 1001247-46.2021.8.11.0045, movida em face de COOPERATIVA MISTA ROMA e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, a recorrente sustenta objetivando adquirir sua casa própria,
“encontrou um anúncio no Facebook sobre financiamento de bens móveis e imóveis com condições facilitadas, com pequenos valores de entrada e juros reduzidos, se comparados com as demais instituições bancárias. O referido anúncio foi postado pelo Sr. Adriel, um vendedor da “Jcwinvest Representação Comercial”, onde entrou em contato com este e agendou visita na empresa”.

Esclarece que em atendimento com o vendedor, demonstrou interesse em adquirir um financiamento no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), oportunidade em que foram realizadas algumas simulações.

Aduz que passados alguns dias solicitou informações sobre a liberação do valor do financiamento,
“momento que então os vendedores lhe disseram que era necessário que a autora fizesse um lance para então poder ser contemplada no consórcio em uma assembleia que ocorreria dia 29 de cada mês e caso fosse sorteada por seu lance ser o maior do grupo do qual faz parte, aí sim iria ocorrer a liberação do montante R$120.000,00 financiados”.

Alega que no momento da assinatura do contrato, em 13/11/2020, não foi lhe informado sobre lances, sorteio ou consórcio, entretanto, mesmo desconfiada, realizou o lance no valor de R$9.011,18 (nove mil e onze reais e dezoito centavos) mediante pagamento por boleto bancário e recibo de pagamento de 16/11/2020.

Discorre que devido seu ínfimo conhecimento sobre financiamentos ou consórcios, foi vítima de informações falsas.

Forte nestes argumentos pede o provimento do recurso para declarar a rescisão do contrato e a condenação dos recorridos na restituição dos valores pagos, bem como no pagamento de indenização pelos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 192291718, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do apelo.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A recorrente busca a rescisão do contrato de consórcio pactuado, com a devolução imediata dos valores pagos, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais, sob o argumento de ter sido induzida maliciosamente a assinar o referido contrato de adesão a um consórcio – bem móvel, sob a promessa de liberação de valores, para compra de um imóvel.

O art. 104 Código Civil menciona quais os pressupostos de validade do negócio jurídico, determinando serem: a) a capacidade do agente; b) o objeto lícito; c) a forma prescrita em Lei.

Entre os elementos essenciais do negócio jurídico, figura, em primeiro lugar, a vontade humana, pois, vimos, o negócio jurídico é fundamentalmente um ato de vontade, elemento de caráter subjetivo, ela se revela através da declaração, que, desse modo, constitui, por sua vez, elemento essencial.

No caso dos autos, alega a autora ter sido induzido maliciosamente pelos prepostos das requeridas a assinar um contrato de consórcio (bem móvel) com a promessa de que receberia a liberação de um crédito, para aquisição de imóvel, após o pagamento da entrada.

Todavia, como bem esclarecido na sentença, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes na pactuação negocial impelida pela promessa de liberação de valores e/ou contemplação em data específica.

Digo isso porque não há como reconhecer a existência de um vício, por mera ilação, imprescindível a comprovação idônea da ocorrência do fato, até porque no contrato juntado aos autos, tanto pela recorrente, quando pela recorrida, é possível verificar que se trata, de fato, de proposta de participação em grupo de consórcio, para aquisição de bem móvel, devidamente assinado pela consumidora, onde consta, no rodapé a frase: NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”, bem como logo acima da assinatura da recorrente, na p. 2 em letras destacadas em caixa alta a observação de que o vendedor/representante não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do bem, além do próprio questionário anexo à proposta, onde foi assinalado pela contratante, que foi-lhe informado que o consórcio destinava-se à aquisição de veículos, bem como que a contemplação ocorrerá somente por sorteio ou lance, conforme se vê do respectivo contrato (Id 50613214 e Id 63656650).

Salienta-se, ainda, que na gravação em áudio trazida ao feito pela segunda ré (Id 63656656), em que as partes tratam do contrato realizado, deixando claro a consumidora, na oportunidade, que “leu o contrato”, e que tinha ciência da modalidade contratada, no mais, confirmando não ter havido promessa ou garantia por parte do vendedor de contemplação.

Portanto, resta evidenciada a ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pela recorrida, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos.

Não há ocorrência de vício em relação à vontade da consumidora, que assinou o contrato, concordando com suas especificidades, dentre as quais, como é público e notório em relação à modalidade em questão, a inexistência de garantia de contemplação.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor corrigido da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024